Tribunal: TJDFT
Processo: 0741503-53.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0741503-53.2021.8.07.0001 EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A EMBARGADO: ESPÓLIO DE ANTONINHO LOPES REPRESENTANTE LEGAL: ROMERIA MARTINS DE MESQUITA SANTOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a oposição de Embargos de Declaração (Id. 38338911), intime-se o Embargado para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 26 de setembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora